Tribunal: TJPA
Processo: 0803805-18.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803805-18.2020.8.14.0015

APELANTE: SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULAR E SUPOSTO ATO DE ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DAS PARTES PELA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334, CPC. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROVIMENTO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPEDIMENTO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 5º, LV, CRFB. ARTS. 369 E 370, AMBOS CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS À 1ª INSTÂNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Socorro Almeida de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos movida em desfavor do Município de Castanhal, em razão de acidente de trânsito supostamente causado por rolo compressor da municipalidade. A sentença entendeu ausente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Município, e indeferiu a produção de provas requerida pelas partes, inclusive a audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, notadamente quanto à não realização de audiência de conciliação e o indeferimento da produção de provas essenciais à apuração da responsabilidade civil do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sendo garantido às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de seus argumentos.

4. Os arts. 369 e 370 do CPC preveem que as partes podem empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos alegados, cabendo ao juiz indeferir apenas diligências inúteis ou protelatórias, o que não se verifica no caso.

5. Em ações indenizatórias por acidente de trânsito envolvendo o Poder Público, a produção de provas técnicas e testemunhais é indispensável para a apuração do nexo causal e da responsabilidade estatal, mesmo diante da responsabilidade objetiva.

6. A negativa imotivada da instrução probatória, especialmente quando pleiteada por ambas as partes e relevante para o deslinde da causa, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal substancial.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia fática relevante e ausência de provas suficientes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Nula. Retorno dos autos à 1ª Instância. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O indeferimento imotivado da produção de provas essenciais à elucidação dos fatos, especialmente quando há controvérsia relevante, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

B. É indispensável a instrução probatória em ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito envolvendo o Poder Público, ainda que este responda objetivamente, quando não comprovado de plano o nexo causal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conheço a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa à autora, concedendo provimento ao recurso de apelação de Socorro Almeida de Oliveira
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803805-18.2020.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA – (OAB/PA 20.755)

APELADO:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Socorro Almeida de Oliveira em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada em desfavor do Município de Castanhal, em razão de acidente de trânsito envolvendo a autora e suposto rolo compressor pertencente ao ente municipal.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta do Município de Castanhal e os danos sofridos pela autora, pois mesmo que tenha juntado documentos que demonstram o acidente sofrido, não conseguira corroborar que o acidente tenha sido cometido por ato do ente municipal, o qual alega que ocorrera por ato negligente do condutor do maquinário de rolo compressor proveniente da Prefeitura de Castanhal. Dessa forma, houve o improvimento do pleito.

Irresignada, Socorro Almeida de Oliveira interpôs recurso de apelação, aduzindo preliminarmente, pela nulidade da sentença, visto o cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação, apesar do pedido ter sido feito pelas partes. No mérito, pela responsabilidade civil objetiva do Município de Castanhal, visto ter ocasionado o acidente de trânsito que gerou perdas e prejuízos à autora. Por fim, pela aplicação de pensão vitalícia e indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Em sede de contrarrazões, o Município de Castanhal se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência de matéria de intervenção ministerial presente no art. 178, CPC e dos arts. 1º e 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos a
preliminar de cerceamento de defesa frente a ausência de audiência de instrução e julgamento.
Vejamos.

Inicialmente, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, aduz que:

Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(GRIFO).

Ademais, os arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil, dispõem que:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais,
bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Paragráfo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento da produção de provas requeridas pela parte, notadamente a prova pericial e testemunhal, reputadas essenciais para a elucidação da dinâmica do acidente de trânsito envolvendo a autora e o Município de Castanhal. Em hipóteses tais, a controvérsia fática acerca da conduta dos envolvidos, do nexo causal e da eventual culpa concorrente revela-se matéria eminentemente probatória,
não sendo possível o julgamento antecipado da lide quando remanescem fatos controvertidos dependentes de dilação instrutória.

Nessa senda,
é assegurado às partes o direito de empregar todos os meios legais de prova moralmente legítimos para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a pretensão ou a defesa
, competindo ao magistrado indeferir apenas aquelas diligências manifestamente inúteis ou protelatórias.
Assim, a restrição imotivada à produção probatória caracteriza ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em questão, a autora e o próprio Município de Castanhal pleitearam a realização de audiência de conciliação em suas manifestações (ID 23437558 e ID 23437671), sendo denegado pelo magistrado em Decisão (ID 23437668) por não vislumbrar utilidade naquele momento, em prol do princípio da duração razoável do processo.

Nessa senda,
em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a Administração Pública, a necessidade de instrução probatória mostra-se ainda mais relevante,
porquanto a responsabilidade civil estatal, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado pela vítima. Assim sendo, podendo, inclusive, ser afastada por excludentes como culpa exclusiva ou concorrente do particular.
Tais circunstâncias dependem, via de regra, de exame técnico e reconstrução fática detalhada, inviáveis sem a devida produção de provas.

O julgamento antecipado, nessas condições, implica cerceamento de defesa quando impede a parte de demonstrar fatos capazes de influenciar o convencimento do julgador
, sobretudo em situações em que a versão apresentada nos autos é conflitante ou insuficiente para formar juízo seguro. A autora juntara inúmeros documentos que comprovam o acidente que sofrera em via pública, porém, mesmo com o pedido de audiência de conciliação, o juiz indeferira por não considerar necessário naquele momento do processo. Entretanto,
o magistrado julgou de forma antecipada com fundamento na ausência de provas, impedindo veemente a oportunidade das partes de realizarem audiência e a consequente produção de provas.
Assim, é

relevante a oportunidade das partes de conciliarem ou até mesmo de realizarem audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma,
o indeferimento imotivado da instrução probatória configura nulidade processual, por violação ao devido processo legal substancial,
impondo-se a desconstituição da sentença proferida sem a necessária dilação probatória. A busca pela verdade real e pela solução justa do conflito recomenda que o processo seja instruído de maneira completa, evitando-se decisões fundadas em presunções ou em acervo probatório insuficiente.

A jurisprudência pátria é firme
no sentido de que, havendo controvérsia relevante sobre a dinâmica do sinistro,
a prova pericial
de engenharia de tráfego ou mecânica,
bem como a oitiva de testemunhas, revela-se medida indispensável para a adequada prestação jurisdicional.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito.

2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos.

3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes.

4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(
STJ
– AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 14/02/2022
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Nessa senda,
acolho a preliminar de nulidade da sentença, visto o cerceamento de defesa à parte autora.

Ante o exposto,
conheço a preliminar de nulidade da sentença,
em razão do cerceamento de defesa à parte autora, pois não foi oportunizada a adequada produção probatória. Assim sendo, determino o regular prosseguimento do feito com a reabertura da instrução processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Retorno os autos à 1ª instância.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/03/2026